Tribunal: TJDFT
Processo: 0709794-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709794-16.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE ESTEVAO ANTUNES DA SILVA, LUCY CLEIDE BARROS DA SILVA, EDINALDO BARROS DA SILVA, EDSON JOSE DA SILVA, EDVALDO BARROS DA SILVA, LUZINETE BARROS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUCY CLEIDE BARROS DA SILVA DECISÃO MONOCRÁTICA Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos da ação de inventário do ESPÓLIO DE ESTEVÃO ANTUNES DA SILVA, homologou a partilha. Em suas razões de ID 33446271, o apelante pugna pela reforma do r. decisum vergastado sob o argumento, em síntese, de que o magistrado primevo “permitiu a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário (formal de partilha/carta de adjudicação), sem que houvesse a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos)”, acrescentando, ainda, que “na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual”. Não obstante devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, consoante atesta a certidão de ID 33446282. É o breve relatório. Decido na forma do artigo 932, III, do CPC/15. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que a apelação não merece ser conhecida. Como se sabe, o prazo para interposição do recurso é determinado pelo art. 1.003, § 5°, do CPC, que assim dispõe: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” No que tange ao ente público, a legislação processual previu a contagem do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC. Prescreve o artigo 219 do CPC, ainda, que os prazos estabelecidos em lei ou pelo juiz são contados em dias úteis. Na hipótese em exame, a sentença foi proferida no dia 09 de setembro de 2021 e, conforme informações do próprio sistema Pje de1a instância, o apelante registrou ciência da sentença no dia 31 de outubro de 2021. Assim, o prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte ao registro da ciência (03/11/2021), findando no dia 16/12/2021. Nesse sentido, tem-se que a apelação interposta somente no dia 30/12/2021 é manifestamente intempestiva, devendo ser ressaltado, ainda, que inexiste qualquer alegação por parte do recorrente no sentido de impossibilidade processual de apresentar suas razões dentro do prazo. Ressalte-se, por fim, que o caso dos autos não atrai a aplicação do art. 496 do CPC, tendo em vista que a sentença não foi proferida contra a Fazenda Pública, não havendo que se falar em remessa necessária, nem tampouco julgou procedentes embargos à execução fiscal. Nem mesmo há que se cogitar em prejuízo ao erário porquanto o juízo primevo ressalvou os efeitos da homologação da partilha com eventuais direitos da Fazenda Pública, além de haver oportunizado que esta promovesse o lançamento administrativo de impostos porventura existentes. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua manifesta intempestividade. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de março de 2022